Tribunal: TJMT
Processo: 1005524-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005524-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), RAFAEL DOUGLAS NASCIMENTO DE QUEIROZ - CPF: 048.967.701-02 (PACIENTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (IMPETRANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E TRUCULÊNCIA POLICIAL. IMPERTINÊNCIA. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPENDÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO
WRIT
. EXORDIAL, ADEMAIS, PRECARIAMENTE INSTRUÍDA. REFERÊNCIA A CONDENAÇÃO OBJETO DE INDULTO NA AFERIÇÃO DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO, COMO A CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO QUE, ASSOCIADA À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, JUSTIFICA A CUSTÓDIA CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

2. Os impetrantes alegam que a prisão em flagrante decorreu de busca domiciliar ilegal, o que ensejaria a inadmissibilidade dos elementos probatórios obtidos com tal diligência, bem como a ilegalidade da segregação provisória. Acrescentam que o paciente foi vítima de violência policial durante o ato, e que, embora requisitado, o laudo de exame de corpo de delito ainda não foi juntado aos autos, o que implicaria a nulidade do feito. Outrossim, sustentam que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, não poderia o impetrado ter se reportado ao antecedente de roubo, datado de 2016, uma vez que, em relação a tal fato, o paciente foi beneficiado com indulto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na atuação policial que culminou na prisão em flagrante do paciente e na obtenção da prova material do crime; e (ii) saber se a condenação anterior do paciente, em relação à qual ele foi beneficiado com indulto, poderia ter contribuído para a formação do convencimento do impetrado quanto ao cabimento da segregação provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exordial não foi devidamente instruída com prova pré-constituída, o que por si só fragiliza a pretensão, já que o
habeas corpus
exige demonstração inequívoca do constrangimento ilegal.

5. A fuga do paciente para o interior da residência, ao perceber a aproximação da viatura, configura fundada razão para o ingresso domiciliar, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, a suposta truculência policial e a pendência de juntada do laudo pericial não têm o condão de invalidar a prisão em flagrante, pois demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6. O indulto concedido em condenação anterior não elimina os efeitos secundários da sentença, como a reincidência, de modo que o histórico criminal do paciente pode ser validamente considerado para aferir o risco de reiteração delitiva. Ademais, a apreensão de mais de 600g (seiscentos gramas) de maconha, balança de precisão e material de fracionamento evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A fuga do agente para o interior da residência, em contexto de flagrante delito, constitui fundada razão para o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 2. A via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de alegações como a de que teria havido truculência policial na abordagem do paciente, sobretudo porque eventuais irregularidades dessa natureza, embora merecedoras de apuração no âmbito disciplinar, não descaracterizam a situação de flagrante delito. 3. O indulto extingue apenas a pretensão executória, não afastando os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, que pode ser considerada para fundamentar a prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.558.152/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/9/2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12/12/2017; TJMT,
Habeas Corpus
no 1037829-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Jurandir Jonata Fernandes Siqueira e Huguiney Alves de Souza Filho em favor de Rafael Douglas Nascimento de Queiroz
,
apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias da Comarca de Rondonópolis, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Os impetrantes alegam que a prisão em flagrante decorreu de busca domiciliar ilegal, o que ensejaria a inadmissibilidade dos elementos probatórios obtidos com tal diligência, bem como a ilegalidade da segregação provisória.

Acrescentam que o paciente foi vítima de violência policial durante o ato, e que, embora requisitado, o laudo de exame de corpo de delito ainda não foi juntado aos autos, o que implicaria a nulidade do feito.

Outrossim, sustenta que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, não poderia o impetrado ter se reportado ao antecedente de roubo, datado de 2016, uma vez que, em relação a tal fato, o paciente foi beneficiado com indulto.

Com tais considerações, pleiteiam a declaração da nulidade das provas e o trancamento da ação penal, bem como o relaxamento da custódia (Id. no 345471863).

Juntam documentos (Ids. no 345471864-345471868).

A liminar foi indeferida (Id. no 345774350).

Informações foram prestadas pela eminente Juíza da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Id. no 350909855).

A douta Procuradora de Justiça Rosana Marra opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“HABEAS CORPUS. Crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006). Prisão preventiva. 1. Alegada ilegalidade da busca domiciliar. Improcedência. Conjunto fático anterior à entrada no imóvel — visualização de entrega de substância entorpecente em via pública, descarte de droga ao solo e fuga para o interior da residência — que configura fundadas razões suficientes para o ingresso 2. Suposta violência policial. Improcedência. Laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos aponta apenas escoriações superficiais compatíveis com a dinâmica da própria abordagem. Eventual truculência deve ser apurada em procedimento próprio, mas não tem o condão de desconstituir o estado de flagrância. 3. Requisitos da prisão preventiva. Improcedência.
Periculum libertatis
evidenciado pela gravidade concreta do caso (612,92g de maconha, balança de precisão e material de fracionamento apreendidos), somada ao risco concreto de reiteração delitiva, lastreado em condenações pretéritas cujo período depurador ainda não se completou. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem” (Id. no 351435353).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Entretanto, a ordem vindicada não merece ser concedida.

De plano, verifico que os impetrantes não se desincumbiram de seu ônus de instruir a petição inicial com prova pré-constituída de suas alegações, uma vez que não apresentaram nenhuma cópia de peça ou decisão dos autos de origem (Inquérito Policial no 1003270-18.2026.8.11.0003).

Diga-se de passagem que, quando do indeferimento da liminar, franqueou-se aos impetrantes a possibilidade de juntarem aos autos os documentos que reputassem imprescindíveis à comprovação de suas teses; contudo, permaneceram inertes.

Seja como for, a simples análise da narrativa da exordial permite concluir que não há constrangimento ilegal a ser sanado, por ora.

Isso porque, de acordo com os impetrantes, a busca domiciliar ocorreu quando policiais em patrulhamento de rotina avistaram o paciente, que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu para o interior de sua residência. Ora, esse tipo de comportamento suspeito é reconhecido, pela jurisprudência das Cortes Superiores, como justificador da flexibilização da cláusula constitucional de inviolabilidade do domicílio, como se depreende de precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal De Justiça (AgRg No Habeas Corpus noo 940.204 - GO Rel. Min. Ribeiro Dantas), e, por consequência, restabelecer o acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no julgamento da Apelação Criminal n° 5143404- 62.2023.8.09.0011/GO.

II. Questão em discussão

2. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.

III. Razões de decidir

3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

5.
No caso concreto, a justa causa para o ingresso domiciliar ficou caracterizada após a atitude suspeita do acusado, o qual, após avistar os policiais militares, empreendeu fuga para dentro da residência
. Durante a abordagem, realizada após a tentativa de fuga do réu, os policiais militares localizaram em sua mochila 11 porções de maconha, totalizando o peso bruto de 12,978 kg, além de uma balança de precisão.

6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades ‘guardar’ ou ‘ter em depósito’ a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Regimental a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, X e XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10.5.2016 (Tema 280); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 24.4.2009; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24.3.2020; STF, RE 1.491.517, Plenário, j. 2025” (STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.558.152/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; data do julgamento: 29 de setembro de 2025; data da publicação: 13 de outubro de 2025; destaquei).

Quanto à aventada truculência policial, cuida-se de circunstância que, ainda que eventualmente mereça apuração no âmbito próprio, não ficou demonstrada nestes autos e, ainda que ficasse, não teria o condão de macular, por si só, a prisão em flagrante do paciente.

Cumpre destacar que a ação de
habeas corpus
não comporta dilação probatória e não se presta ao enfrentamento de questões afetas, por excelência, ao mérito da persecução penal, como a dinâmica dos fatos.

Ademais, no tocante à pendência de juntada do laudo pericial que, segundo o impetrante, poderia evidenciar as lesões corporais sofridas pelo paciente, trata-se de irregularidade ainda passível de ser sanada e que, semelhantemente, não nulifica, por si só, a custódia cautelar ora discutida.

No que concerne ao indulto recebido pelo paciente quanto à sua condenação anterior pelo crime de roubo, registro que a extinção da pretensão executória não tem o condão de apagar da existência o registro de tal infração penal, que reforça, validamente, a conclusão de que o paciente é propenso à reiteração delitiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 12 de dezembro de 2017; data da publicação: 19 de dezembro de 2017).

Diga-se de passagem que, pelo que consta dos autos, a extinção da pena em relação a mencionado crime ocorreu em 23 de julho de 2025, ou seja, há menos de um ano, de modo que nem sequer transcorreu o quinquênio depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Finalmente, convém pontuar que, de acordo com a impetração, foram encontrados, na residência em questão, mais de 600g (seiscentos gramas) de maconha, além de uma balança de precisão, particularidades que, associadas ao histórico criminal do paciente, justificam a sua custódia cautelar como garantia da ordem pública, nos termos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com casos semelhantes, teste Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), em razão de prisão em flagrante ocorrida no interior de sua residência. Sustenta-se, na impetração, a nulidade da abordagem policial, da busca pessoal e do ingresso domiciliar, por ausência de justa causa, além da inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, ante a pequena quantidade de droga apreendida. Postula-se o reconhecimento da ilicitude das provas e o relaxamento da prisão, com o trancamento da persecução penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial, na busca pessoal e no ingresso domiciliar, a ensejar a nulidade da prisão em flagrante e das provas colhidas e (ii) estabelecer se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva é desprovida de fundamentação concreta, autorizando a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A descrição detalhada do boletim de ocorrência, com a visualização do repasse de objeto suspeito entre os custodiados, a tentativa de fuga do coinvestigado e o descarte de invólucro contendo droga, configura fundada suspeita de crime permanente, legitimando a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

4. O ingresso dos policiais na residência está justificado pela situação de flagrante delito, observada em tempo real, o que dispensa autorização judicial.

5. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada sobre a licitude das diligências policiais e das provas, que devem ser discutidas no juízo natural da causa penal.

6. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, tais como: apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para a venda, tentativa de destruição de provas (quebra de celulares), fuga de terceiros do local e registro de ação penal anterior por crime doloso.

7. A possível vinculação da atividade delitiva com organização criminosa local (comando vermelho), destacada pelo juízo, corrobora o risco à ordem pública e a necessidade da prisão cautelar.

8. A alegação de insignificância da droga apreendida não afasta, por si só, a periculosidade social evidenciada pelas demais circunstâncias do caso concreto.

9. Inviável o trancamento da ação penal, pois não houve, até o momento, sequer o oferecimento da denúncia.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial e o ingresso em domicílio são legítimos quando fundados em situação de flagrante delito, evidenciada por elementos objetivos presenciados no momento da ação.

2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende ao art. 312 do CPP quando fundamentada em dados concretos, como a natureza e o modo de apreensão da droga, conduta do agente e risco de reiteração delitiva.

3. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir a licitude das provas quando a análise exige dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no HC 622.886/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31.05.2021; TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 12.09.2025; TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 10.10.2025” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1037829-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de novembro de 2025; data da publicação: 18 de novembro de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026